Tribunal: TJMT
Processo: 0040633-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040633-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (REPRESENTANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GERSON DE OLIVEIRA - CPF: 104.444.161-53 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA, na “Ação de indenização por abandono afetivo paterno ” em face de decisão colegiada proferida em sede de apelação (id.

18500038 - Pág. 1 ), que tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada de Familia e Sucessões da Comarca de Cuiaba – Mato Grosso.

Prolatada o Acordão que consta de ID Num. 32949499-pag.1 que por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação, e manteve a sentença na forma prolatada e na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, majorou os honorários advocatícios, passando-os para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de exigibilidade determinada na sentença em face de autor/vencido estar litigando sob auspícios da justiça gratuita.

Em apertada síntese, (i)alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 34198459-pag.1 que há omissão e contradição na r. decisão, quanto ao pedido na exordial e a fundamentação e o dispositivo, argumenta que nos casos de abandono afetivo, não há que se reconhecer qualquer prazo para a pretensão, visto que a presente demanda é imprescritível, como não houve prestação jurisdicional, o art.93, inciso IX, da Constituição Federal foi violado, dessa forma, entende a embargante que a r. decisão, resta contraditória e omissa, uma vez que não expôs os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela embargante, o que a impede de discutir a matéria, por ser vedado ao Tribunal Superior. Sendo assim, para fins de pré-questionamentos destacando que a decisão seja revista a fim de sanar a omissão indicada, nos termos do artigo 1025 do CPC.

Sem contrarrazões.

Síntese necessária.

Des. Sebastião de Moraes Filho

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020